Tribunal: TJDFT
Processo: 0705594-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705594-07.2022.8.07.0003 RECORRENTE: ELIZABETH DE CASTRO LIMA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ERRO MATERIAL NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXATIDÃO MANIFESTA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, MESMO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO. ART. 494, I, DO CPC. CORREÇÃO OBRIGATÓRIA QUE NÃO ALTERA O CONTEÚDO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. NÃO CONSTATADA. PEDIDO REJEITADO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA ORIGEM. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em sede de cumprimento de sentença, a qual que extinguiu o feito executivo, com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, tendo em vista o pagamento do débito pelo BRB. Entendeu o juízo a quo que sobre o acórdão recaiu erro material no tocante ao valor da causa, porquanto este foi fixado em decisão saneadora e os autores não recorreram deste ato e, no recurso de apelação, não houve devolução dessa matéria ao Tribunal. 1.1. Em suas razões, a autora apelante requer o provimento do presente recurso, para reformar a sentença a quo, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença em face do executado tendo em vista a existência de saldo remanescente de responsabilidade do codevedor. 1.2. Aponta, em suma, ser descabida a alegação de erro material de fixação de base de honorários de sucumbência em sede de impugnação, razão pela qual deve prevalecer o valor da causa especificado pelo acórdão em R$ 666.184,26. 2. A controvérsia posta consiste em verificar se remanesce montante a ser pago pelo apelado, em razão da (in)existência de erro material no acórdão exequendo quando da majoração da verba sucumbencial. 2.1. Do feito, observa-se na inicial da ação de repactuação de dívidas, ter a autora, ora apelante, atribuído à causa o valor de R$ 666.184,26. Todavia, uma das partes requeridas, em sede de contestação, impugnou o valor atribuído à causa, tendo então o juízo a quo, que retificado o valor, fixando-o em R$ 37.704,24. A decisão não foi impugnada a tempo e modo. 2.2. Interposta apelação pelo devedor, o acórdão consignou, expressamente, ter havido retificação do valor da causa para R$ 37.704,24, entretanto, por erro material manifestamente verificável, majorou os honorários sucumbenciais, “somente na proporção a ser suportada pelo apelante, de 10% para 12% sobre o valor da causa (fixado na inicial em R$ 666.184,26).” 2.3. Consoante se extrai do processo, o valor da causa não foi fixado pela inicial, mas sim pela decisão saneadora, momento em que restou estabelecido o montante de R$ 37.704,24 como valor da causa, razão pela qual o erro material no acórdão é facilmente constatável, sendo imperiosa sua declaração e correção, como fez o juízo a quo por ocasião da extinção do feito executivo. 3. Em que pesem os fundamentos externados pela apelante acerca da impossibilidade de se alegar erro material na decisão exequenda em sede de impugnação, prevalece o entendimento pela possibilidade de correção de erros materiais em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante expressamente permite o inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil. 3.1. Não corrigir a manifesta inexatidão material do julgado gera o enriquecimento sem causa da exequente, porquanto auferirá vantagem indevida referente ao recebimento de quantia maior do que aquela efetivamente devida, o que não se pode admitir. 3.2. A doutrina e a jurisprudência, tanto desta Corte quanto do STJ, são claras no sentido de que o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda a coisa julgada, até porque a correção da inexatidão constitui mister inerente à função jurisdicional. 3.3. Precedente: “[...] 1. Não se pode chancelar a deflagração de um cumprimento de sentença baseado em flagrante erro material, contrário a toda fundamentação expendida nos votos condutores dos acórdãos da 1a Turma Cível e da 1a Câmara Cível. 2. Eventuais inexatidões materiais no julgado podem ser corrigidas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, nos termos do art.494, I, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Fundado o cumprimento de sentença em erro material que aniquila a própria existência do título executivo, sua extinção é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (0719171-66.2019.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, PJe: 09/01/2020). 3.4. A correção efetivada pelo juízo da origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 494, I, do CPC, na medida em que não alterou as razões ou os critérios do julgamento transitado em julgado, tampouco afetou sua substância, aumentando ou diminuindo seus efeitos. Assim, diante de inexatidão perceptível à primeira vista, a correção efetivada se impunha, conforme exaustivamente exposto, não merecendo guarida os fundamentos trazidos no bojo da apelação. 4. Do pedido de condenação às penas de litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões - rejeitado. 4.1. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que: “(...) I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” 4.2. A litigância de má-fé não se presume e é preciso inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de ação pela parte, sem que haja a prática das condutas descritas acima. 4.3. A apelante, ao interpor o recurso de apelação, apenas exerceu seu direito constitucionalmente garantido, não restando evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em violação à boa-fé processual. 4.4. As alegações apresentadas pelo recorrido não possuem robustez capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte recorrente, sendo imprescindível salientar que a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo. 4.5. Precedente: “(...) Para aplicação da penalidade prevista nos arts. 79 e 80, inciso II, ambos do CPC (litigância de má-fé) mister a comprovação inequívoca de que a parte alterou ou manipulou a verdade dos fatos a fim de se beneficiar ilicitamente de eventual condenação e provocou danos à parte contrária, o que não restou demonstrado no presente caso. (...)” (07030634220228070004, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 06/09/2023). 5. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada. 6. Apelo improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à impossibilidade de correção de base de cálculo de honorários sucumbenciais em sede de cumprimento de sentença, por não ser mero erro material, mas sim, por compor a coisa julgada, devendo, portanto, ser determinada a continuidade do cumprimento de sentença na origem quanto a qualquer valor que ainda remanesça em favor da recorrente. Colaciona julgados do STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que foram objeto de interpretação divergente. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083 e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito ao apontado dissídio pretoriano, pois “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF”. (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Consoante se extrai do processo, o valor da causa não foi fixado pela inicial, mas sim pela decisão saneadora de ID 41450262, momento em que restou estabelecido o montante de R$ 37.704,24 como valor da causa, razão pela qual o erro material no acórdão de ID 50220620 é facilmente constatável, sendo imperiosa sua declaração e correção, como fez o juízo a quo por ocasião da extinção do feito executivo (ID 64647579). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023